Tribunal: TJDFT
Processo: 0703091-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N° 22 DO STF. DISTINGUISHING. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONDUTA IRREPREENSÍVEL. IDONEIDADE MORAL. PREVISÃO. LEI. EDITAL. PROCESSO CRIMINAL. EXISTÊNCIA. ELIMINAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Por ocasião do julgamento do RE n° 560.900/DF, com Repercussão Geral, restou definida a seguinte tese (Tema 22), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”
2. Conforme o Tema 22 de Repercussão Geral do STF, “a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.”
3. É de indiscutível gravidade e mostra ausência de conduta irrepreensível e idoneidade moral, qualidades exigidas na lei e no edital do certame para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, a prática confessada pelo candidato dos crimes de corrupção ativa e fraudes em certames de interesse público, ainda que o processo criminal esteja em andamento.
4. O caso sub judice distinguisse da regra geral prevista no tema de repercussão geral no 22 do STF, por apresentar características excepcionais. Nesse sentido, o ato administrativo que considerou a apelante não recomendada não se revela ilegal.
5. Recurso conhecido e desprovido.